Tribunal: TJSP
Processo: 1042794-30.2018.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Sentença pela qual, dentre o mais, concedida a ordem para anular-se pontuação decorrente de autuações pela prática de infrações de trânsito. Manutenção. Reexame restrito à questão decidida em prejuízo da Fazenda Pública. Comprovação a respeito da "clonagem" das placas do veículo do ora recorrido. Documentação exibida com a petição inicial da qual, ainda,

Ementa:
Remessa necessária. Mandado de segurança. Sentença pela qual, dentre o mais, concedida a ordem para anular-se pontuação decorrente de autuações pela prática de infrações de trânsito. Manutenção. Reexame restrito à questão decidida em prejuízo da Fazenda Pública. Comprovação a respeito da "clonagem" das placas do veículo do ora recorrido. Documentação exibida com a petição inicial da qual, ainda, se pode depreender não ter sido esse impetrante o autor dessas infrações de trânsito. Remessa necessária improvida, portanto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553902
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042794-30.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido ALOISIO TAVARES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS MANFRÉ
(Presidente), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ENCINAS MANFRÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042794-30.2018.8.26.0053 -Voto no 34.041
2
REMESSA NECESSÁRIA 1042794-30.2018.8.26.0053.
COMARCA: SÃO PAULO.
RECORRENTE: JUÍZO “EX OFFICIO”.
RECORRIDO: ALOISIO TAVARES DE ALMEIDA.
VOTO 34.041.
EMENTA:
Remessa necessária. Mandado de segurança.
Sentença
pela
qual,
dentre
o
mais,
concedida a ordem para anular-se pontuação
decorrente de autuações pela prática de
infrações de trânsito. Manutenção. Reexame
restrito à questão decidida em prejuízo da
Fazenda Pública. Comprovação a respeito da
“clonagem” das placas do veículo do ora
recorrido.
Documentação
exibida
com
a
petição inicial da qual, ainda, se pode
depreender não ter sido esse impetrante o
autor
dessas
infrações
de
trânsito.
Remessa necessária improvida, portanto.
Trata-se
de
remessa
necessária
referente à respeitável sentença (folhas 104 E 105)
pela qual, por um lado, julgado extinto o processo,
nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo
Civil, em relação aos pedidos tendentes à anulação
dos autos de infração e à troca de placas do veículo
e, de outro, concedida a segurança para reconhecer-
se a nulidade da pontuação decorrente das atuações
apontadas
na
petição
inicial
e
indevidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042794-30.2018.8.26.0053 -Voto no 34.041
3
registradas no prontuário do autor.
É o relatório.
Impõe-se
negar
provimento
a
esta
remessa.
Por proêmio, registra-se que “o reexame
necessário é instituto destinado a proteger o interesse
público, razão pela qual a devolutividade é restrita às
questões que foram decididas em prejuízo da Fazenda
Pública”1.
Daí ser caso de revisão, por esta
Corte, tão somente da decisão em relação à concessão
da segurança para anulação da pontuação decorrente
das
atuações
apontadas
na
petição
inicial
e
indevidamente registradas no prontuário do autor.
E, nesse ponto, a respeitável sentença,
correta, nem sequer motivo de recurso voluntário, é
mantida pelos próprios fundamentos (folhas 104 e
105).
A propósito, presente está o direito
líquido e certo do impetrante, haja vista a
comprovação por ele a respeito da existência de
veículo outro com cópia das placas relativas ao
automóvel dele, recorrido (folhas 15/54 e 77/83).
1 Recurso Especial 1.233.311/PR, relator o Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, Superior
Tribunal de Justiça, julgamento em 31 de maio de 2011.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042794-30.2018.8.26.0053 -Voto no 34.041
4
Ademais, consoante essa documentação, é
possível depreender-se não ter esse autor cometido
as infrações de trânsito apontadas na petição
inicial.
Outrossim, essas informações não foram
contrariadas pela autoridade apontada coatora, a
qual, aliás, informou ser desnecessária a objetivada
troca de placas, porquanto apreendido o “veículo
clonado” (folhas 85 a 89).
Além disso, e como bem observado pelo
digno juiz da causa, “(...) o DETRAN é o órgão
competente para anula-las, uma vez que ocorreram em
razão da fraude de clonagem da placa do veículo
indicado na inicial.” (folhas 105).
Daí
não
se
revelar
proporcional
a
manutenção da pontuação.
Nesse sentido, ainda, mutatis mutandis,
são de destaque acórdãos desta Corte assim ementados:
“Apelação Cível Pretensão à anulação de
multas
aplicadas
em
decorrência
de
infrações
de
terceiros, por suspeita de fraude (veículo clonado)

Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal
de Justiça de São Paulo para ratificação da bem
fundamentada sentença em Primeiro Grau
Documentos e
fatos que indicam a existência de veículo clonado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1042794-30.2018.8.26.0053 -Voto no 34.041
5
Alegações
quanto
à
existência
do
direito
não
adequadamente controvertidas pelas Rés em contestação
Legitimidade passiva dos entes federativos responsáveis
pela fiscalização ao trânsito
Sentença mantida

Recurso não provido.”2
“MANDADO DE SEGURANÇA. Licenciamento de
veículo,
dispensa
do
pagamento
das
multas
e
emplacamento. Infrações atribuídas a um veículo dublê.
Clonagem
do
veículo
comprovada
e
incontroversa.
Possibilidade. Sentença concessiva da ordem. Manutenção.
Reexame necessário não provido.”3
Portanto, de rigor a manutenção da
respeitável
sentença,
aliás,
também,
pelos
respectivos fundamentos.
À vista do exposto, nega-se provimento
a esta remessa necessária.
ENCINAS MANFRÉ, relator.
2 Apelação 1000760-42.2018.8.26.0602, relator o desembargador Marrey Uint, 3a Câmara de Direito
Público, julgamento em 25 de junho de 2020.
3 Remessa necessária 1006401-62.2017.8.26.0564, relator o desembargador Paulo Galizia, 10a Câmara de
Direito Público, julgamento em 9 de março de 2020.